Tribunal: STJ
Processo: 0279951-31.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1022343 - MG (2025/0279951-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MATHEUS HENRIQUE INACIO BALDUINO (PRESO)
ADVOGADO
: LUCAS FERREIRA MAZETE LIMA - MG208095
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
Direito processual penal. Agravo regimental. Habeas corpus. Utilização
inadequada como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Recurso
desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Tribunal
de origem.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser
utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou revisão criminal para
desconstituir título condenatório ou revisar seu conteúdo.
III. Razões de decidir
3. O habeas corpus não se presta à rediscussão de matéria fática ou jurídica
que demande aprofundado exame probatório, tampouco pode ser utilizado
como sucedâneo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em situações
excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia patente.
4. A jurisprudência consolidada nos Tribunais Superiores rechaça a utilização
do habeas corpus para tais finalidades, admitindo seu conhecimento apenas
em casos de evidente constrangimento ilegal insuperável por outra via.
5. No caso concreto, não se vislumbra teratologia ou ilegalidade manifesta
que autorize o excepcional conhecimento do remédio constitucional.
IV. Dispositivo e tese
Agravo regimental desprovido.
6. Resultado do Julgamento:
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA51680072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/10/2025 08:38:18
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 02128369-93f5-43a0-81a2-732753eeabff

1. O
não se presta à rediscussão de matéria fática ou jurídica
habeas corpus
que demande aprofundado exame probatório, tampouco pode ser utilizado
como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, salvo em
situações de manifesta ilegalidade, teratologia patente na decisão impugnada
ou evidente constrangimento ilegal insuperável por outra via.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
16/10/2025
22/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51680072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/10/2025 08:38:18
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 02128369-93f5-43a0-81a2-732753eeabff

AgRg no HABEAS CORPUS No 1022343 - MG (2025/0279951-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MATHEUS HENRIQUE INACIO BALDUINO (PRESO)
ADVOGADO
: LUCAS FERREIRA MAZETE LIMA - MG208095
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
Direito processual penal. Agravo regimental. Habeas corpus. Utilização
inadequada como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Recurso
desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo
Tribunal de origem.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser
utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou revisão criminal para
desconstituir título condenatório ou revisar seu conteúdo.
III. Razões de decidir
3. O habeas corpus não se presta à rediscussão de matéria fática ou
jurídica que demande aprofundado exame probatório, tampouco pode ser
utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em
situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia patente.
4. A jurisprudência consolidada nos Tribunais Superiores rechaça a
utilização do habeas corpus para tais finalidades, admitindo seu
conhecimento apenas em casos de evidente constrangimento ilegal
insuperável por outra via.
5. No caso concreto, não se vislumbra teratologia ou ilegalidade manifesta
que autorize o excepcional conhecimento do remédio constitucional.
IV. Dispositivo e tese
Agravo regimental desprovido.
6. Resultado do Julgamento:
Tese de julgamento:
1. O
não se presta à rediscussão de matéria fática ou
habeas corpus
jurídica que demande aprofundado exame probatório, tampouco pode ser
Documento eletrônico VDA50773771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/09/2025 19:10:34
Código de Controle do Documento: 478ec6ed-8689-4a2c-8457-29a267c6a4eb

utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, salvo
em situações de manifesta ilegalidade, teratologia patente na decisão
impugnada ou evidente constrangimento ilegal insuperável por outra via.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por MATHEUS HENRIQUE
INACIO BALDUINO contra decisão monocrática em que não conheci de habeas corpus
impetrado contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS
GERAIS, assim ementado:
EMENTA: APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO –
IMPOSSBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS –
REDUÇÃO DA PENA-BASE – INADEQUAÇÃO – ABRANDAMENTO DO
REGIME PRISIONAL INICIAL – IMPROCEDÊNCIA – JUSTIÇA GRATUITA
– PREJUDICIALIDADE. A demonstração da materialidade e da autoria por
meio do laudo toxicológico definitivo e da prova testemunhal impõe a
manutenção da condenação. Presentes elementos concretos hábeis a
lastrear o recrudescimento da pena-base, é devida a fixação acima do
mínimo legal. O cálculo de exasperação da pena-base deve observar o
intervalo entre as reprimendas mínima e máxima cominadas ao delito,
dividido o "quantum" pelo número de circunstâncias judiciais. Deve
prevalecer o regime inicial fechado ao acusado, condenado à pena de
reclusão superior a 04 (quatro) anos e que não exceda a 08 (oito) anos, se
verificada a reincidência (art. 33, §2o, “b”, “a contrario sensu”, CP). Fica
prejudicada a análise do pedido de concessão da justiça gratuita, se a
providência almejada foi deferida na sentença.
A

parte recorrente reitera os argumentos deduzidos no
,
habeas corpus

pugnando pelo acolhimento integral dos pedidos formulados (e-STJ fls. 138-149).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta
elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada,
que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Inicialmente, insta consignar que "o Supremo Tribunal Federal e o Superior
Tribunal de Justiça não admitem mais a utilização do habeas corpus como sucedâneo
do meio processual adequado, sejam recursos próprios ou mesmo a revisão criminal,
salvo situações excepcionais" (HC n. 866.587/SC, relator Ministro Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
).
1/7/2025
7/7/2025
O
não se presta à rediscussão de matéria fática ou jurídica
habeas corpus
que demande aprofundado exame probatório, tampouco pode ser utilizado como

Documento eletrônico VDA50773771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/09/2025 19:10:34
Código de Controle do Documento: 478ec6ed-8689-4a2c-8457-29a267c6a4eb

sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal. A jurisprudência consolidada no
âmbito dos Tribunais Superiores é uníssona em rechaçar a utilização do
para tal
writ
finalidade, admitindo seu conhecimento apenas em situações de manifesta ilegalidade,
teratologia patente na decisão impugnada ou evidente constrangimento ilegal
insuperável por outra via.
No presente caso, malgrado o esforço argumentativo da parte impetrante –
cujas alegações ostentam nítido caráter recursal, com a pretensão de desconstituir o
título condenatório ou de revisar seu conteúdo

, a análise do acórdão impugnado não
–
revela qualquer circunstância extraordinária que justifique o manejo da via heroica, não
se vislumbrando teratologia ou ilegalidade manifesta que autorize o excepcional
conhecimento do presente remédio constitucional.
Esta Corte já fixou as seguintes teses de julgamento:
1) "O habeas corpus não é a via adequada para a apreciação de alegações
que buscam a absolvição ou desclassificação da conduta do paciente, em
(AgRg
virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório"
nos EDcl no HC n. 909.571/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
);
13/8/2025
18/8/2025
2) "A revisão da dosimetria da pena e a análise da continuidade delitiva
demandam reexame do conjunto fático-probatório, inviável na via do habeas
(AgRg no HC n. 987.272/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto,
corpus"
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
);
10/6/2025
17/6/2025
3) "O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão
criminal, sob pena de configuração da supressão de instância, em desacordo
com o que dispõe o art. 105, I, e, da Constituição Federal acerca das
competências do Superior Tribunal de Justiça. Mesmo eventuais nulidades
ou equívocos quanto ao regime prisional devem ser arguidos
tempestivamente, não se admitindo o uso do habeas corpus, após longo
decurso do trânsito em julgado, como sucedâneo de revisão criminal, salvo
em hipóteses excepcionalíssimas de patente teratologia ou manifesta
(AgRg no HC n. 999.819
ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto"
/BA, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
,
1/7/2025
DJEN de
).
7/7/2025
Nos termos em que formulada, a insurgência veiculada não encontra
respaldo na estreita via mandamental eleita, o que desautoriza o conhecimento da
impetração. A segurança jurídica e o devido processo legal devem ser prestigiados,
evitando-se a perpetuação de discussões acerca de títulos condenatórios regularmente
constituídos.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50773771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/09/2025 19:10:34
Código de Controle do Documento: 478ec6ed-8689-4a2c-8457-29a267c6a4eb

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.022.343 / MG
Número Registro: 2025/0279951-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00027212420238130569 10000242430296001 27212420238130569
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LUCAS FERREIRA MAZETE LIMA
ADVOGADO
: LUCAS FERREIRA MAZETE LIMA - MG208095
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: MATHEUS HENRIQUE INACIO BALDUINO (PRESO)
CORRÉU
: LEONARDO JEFERSON MOREIRA DA SILVA
CORRÉU
: WEIGY BARSANULFO PINHEIRO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MATHEUS HENRIQUE INACIO BALDUINO (PRESO)
ADVOGADO : LUCAS FERREIRA MAZETE LIMA - MG208095
Documento eletrônico VDA51650462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:43:44
Código de Controle do Documento: b990aedb-38ba-4b40-aa36-8c99bc725c66

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
16/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior. Não
participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51650462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:43:44
Código de Controle do Documento: b990aedb-38ba-4b40-aa36-8c99bc725c66